Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712499-79.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA, REBECCA XAVIER ALVES ROCHA APELADO: REBECCA XAVIER ALVES ROCHA, DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da intempestividade, tendo em vista que embargos de declaração não conhecidos não suspendem o prazo recursal conforme entendimento jurisprudencial. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2022 13:25:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador